Tribunal: TJDFT
Processo: 0709796-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR. CREDENCIAMENTO DE EMPRESA. FIXAÇÃO DE PRAZO. INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS No 230 DO DETRAN/DF/2021. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença para afastar a declaração de nulidade do inciso I do artigo 14 da Instrução de Serviços no 230 do DETRAN/DF/2021, que estabeleceu prazo para o credenciamento de empresas interessadas na prestação de serviço de vistoria veicular.
2. O credenciamento, atualmente previsto na Lei no 14.133, de 1o/4/2021, (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos) como um dos procedimentos auxiliares das licitações e contratações (artigos 6o, XLIII; 78, I; e 79), é um instrumento que, embora não constasse expressamente da Lei no 8.666/93, já vinha sendo amplamente admitido pela doutrina e jurisprudência pátrias como hipótese de inexigibilidade de licitação, inserida no rol exemplificativo do art. 25 da referida norma, diante da inviabilidade de competição.
3. O art. 191 da Lei no 14.133/21 estabelece regra de direito intertemporal, ao determinar que, até o decurso do prazo de 2 (dois) estabelecido no art. 193, II, da mesma norma, “a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido inciso”.
4. Dessa forma, no prazo de 2 (dois) anos a partir da publicação da Lei no 14.133/21, é facultada à Administração a aplicação da legislação anterior, e, consoante o disposto no art. 193, II, dessa norma, somente após o transcurso de tal prazo, estará plenamente revogada a Lei no 8.666/93.
5. Considerando que a Instrução de Serviços no 230 do Detran/DF, de 9/4/2021, foi publicada em 12/4/2021, dias após a entrada em vigor da Lei no 14.133/21, é plausível a alegação do Réu/Apelante, no sentido de que a Autarquia optou por aplicar a legislação anterior, consoante facultado pelo art. 191 da referida Lei, sobretudo quando constatado que alguns dispositivos da aludida Instrução de Serviços fazem menção expressa à Lei no 8.666/93 (artigos 7o, §2o e 20, III) e que o art. 191 da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos veda a aplicação combinada das duas normas.
6. Nesse contexto, inexiste ilegalidade no inciso I do artigo 14 da Instrução de Serviços no 230 do DETRAN/DF/2021, que fixou prazo para o credenciamento, pois, embora o art. 79, parágrafo único, I, da Lei no 14.133/21 estabeleça que a Administração deve “permitir o cadastramento permanente de novos interessados”, a Instrução Normativa no 5/2017, que regulamenta o procedimento de credenciamento no regime da Lei 8.666/93, dispõe que “O Sistema de Credenciamento ficará aberto pelo prazo estipulado no ato convocatório” (IN no 5/2017, Anexo VII-B, item 3.2).
7. Constata-se, portanto, que no regime legal escolhido pela Administração, quando da edição da Instrução de Serviços no 230 do DETRAN/DF/2021, não há vedação legal à fixação de prazo para o cadastramento das empresas interessadas na prestação do serviço de vistoria veicular, razão pela qual se impõe a reforma da r. sentença para afastar a declaração de nulidade do inciso I do artigo 14 da referida Instrução de Serviços.
8. Apelação conhecida e provida.